Tribunal: STF
Processo: ARE 1589233
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao apreciar os recursos em sentido estrito interpostos pelos ora recorrentes e outros réus, proferiu acórdão (eDOC 117, p. 1-19), de cuja ementa extraio:

“RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - DISPARO DE ARMA DE FOGO - POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - PRELIMINARES - REJEIÇÃO - MÉRITO - MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA DEVIDAMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS - ELEMENTOS DE PROVA QUE DEMONSTRAM A POSSIBILIDADE DE O CONSELHO DE SENTENÇA DECIDIR PELA ÇONDENAÇÃO OU ABSOLVIÇÃO DOS AGENTES - RECURSOS NÃO PROVIDOS. 
Preliminares: 
- Não prosperando as teses trazidas em sede preliminar, a rejeição das prefaciais é medida de rigor. 
- Preliminares rejeitadas. 
Mérito: 
- Havendo nos autos mais de uma versão para os fatos, uma das quais no sentido de que os recorrentes tenham dolosamente concorrido para a prática dos ilícitos penais, delineados na exordial acusatória, a manutenção da sentença de pronúncia é providência que se impõe. 
- Recursos não providos.” (eDOC 117, p. 6; grifos originais).

Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes e outros réus (eDOC 129, p. 1-5).

Daí os recursos extraordinários (eDOCs 143 e 149), nos quais se alega ofensa ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal; e à Súmula Vinculante 11. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. 

Os recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOCs 134 e 140).
 
A 3ª Vice-Presidente do TJ/MG não admitiu os recursos especiais e extraordinários (eDOCs 159-160). 

Houve, então, a interposição dos presentes agravos em recurso extraordinário (eDOC 165, p. 1-19; eDOC 166, p. 1-18) e dos agravos em recurso especial (eDOCs 163-164). 

No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.392.734/MG (eDOCs 207-208). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele tribunal (eDOC 225).

Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 185.214/MG (certidão; eDOC 227, p. 1-2).

O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não conhecimento destes AREs (eDOC 230, p. 1-10). 

É o relatório.

Decido.

Aprecio, em conjunto, os presentes AREs até porque possuem convergência de fundamentos recursais e decisórios.

Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Ademais, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
(…)
3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).
4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)
‘(...)
3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.’ (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos).

No mesmo sentido: ARE 1.582.159 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.3.2026; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; dentre outros.

Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1º, do RI/STF). 

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente